Tribunal: TJDFT
Processo: 0715684-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO. INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Preexistente e não desconhecido da ação civil pública, o processo de regularização fundiária junto à SEAGRI-DF não caracteriza causa modificativa capaz de paralisar o trâmite do cumprimento de sentença que ordenou a demolição das obras e a reparação dos danos ambientais resultantes de parcelamento irregular de área pública rural inserida em unidade de conservação.
2. Eventual superveniência de regularização fundiária não chancela e não suplanta as violações da legislação ambiental e urbanística reconhecidos na sentença proferida na ação civil pública.
3. Violadas limitações de ordenação urbanística e degradada área ambiental especialmente protegida, resta descumprida a função social da propriedade que, ao positivar o interesse supraindividual, não se perfaz pela simples supremacia do direito social à moradia (art. 186, II, c/c art. 225, III, CRFB, art. 1.228, § 1o, Código Civil).
4. Transitada em julgado a sentença, o comando judicial se reveste de força executiva na fase de cumprimento. Não se admite a pretensão de postergar ao máximo uma decisão judicial transitada em julgado e, portanto, não mais suscetível de discussão, devendo ser cumprido o mandamento judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.